Tribunal: STF
Processo: HC 183024
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIALIDADE DE UM DOS JURADOS. EIVA NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PUBLICIDADE DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É MARIDO DA CUNHADA DA IRMÃ DA VÍTIMA. FATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    1. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.
    2. Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes do STJ e do STF.
    3. O artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado diploma legal dispõe ‘serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento’.
    4. Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF.
    5. O caput do artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece que são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, ao passo que o § 1º do referido dispositivo acrescenta que ‘o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar’, e o § 2º dispõe que ‘aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados’.
    6. O fato de um dos jurados ser marido da cunhada da irmã da vítima não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, tratando-se de vínculo que, por si só, não demonstra amizade íntima entre as partes. Doutrina.
    7. A defesa cingiu-se a alegar que o marido da cunhada da irmã da vítima teria proximidade com o ofendido, inexistindo qualquer comprovação da amizade íntima entre eles, o que impede o reconhecimento da parcialidade do jurado. Precedente.
    8. Para afastar a conclusão a que chegou a instância de origem e concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    9. habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Para tanto, afirma que a defesa, “em sede de apelação, arguiu a nulidade do julgamento devido a presença de um familiar da vítima como integrante do Conselho de Sentença”. Contudo, “Segundo entendimento do TJPE - endossado pelos Ministros da Quinta Turma do STJ - teria ocorrido a preclusão da arguição da nulidade”. Ocorre que “não há que falar em preclusão de nulidade quando o Juiz é impedido de julgar em face dos laços de parentesco com a vítima. Não se convalida julgamento parcial, ele será sempre nulo, fulminado por nulidade absoluta”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que um dos jurados “QUE INTEGROU O CONSELHO DE SENTENÇA É MARIDO DA CUNHADA DA VÍTIMA E, CONSEQUENTEMENTE, CONCUNHADA DO OFENDIDO”. De modo que não há como deixar de reconhecer a suspeição do jurado, nos termos do art. 254, I, do CPP, e, por conseguinte, a nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão” (HC 119.504, de que fui Relator).
    11. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.
    [...]
    Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema. 
    Ademais, o artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado diploma legal dispõe ‘serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento’. 
    Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. 
    Nesse sentido é o artigo 468 da Lei Processual Penal, que prescreve que ‘à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa’.
    [...]
    Por conseguinte, considerando que a lista de jurados é pública justamente para permitir que as partes a analisem e decidam sobre eventuais recusas antes da formação do Conselho de Sentença, não se admite que, após o julgamento, pleiteiem sua anulação sob o argumento de que um de seus integrantes seria parcial.
    [...]”.
    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “[o] caput do artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece que são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, ao passo que o § 1º do referido dispositivo acrescenta que ‘o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar’, e o § 2º dispõe que ‘aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados”. De modo que o “fato de um dos jurados ser marido da cunhada da irmã da vítima não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, tratando-se de vínculo que, por si só, não demonstra amizade íntima entre as partes”. Além disso, “A defesa cingiu-se a alegar que o marido da cunhada da irmã da vítima teria proximidade com o ofendido, inexistindo qualquer comprovação da amizade íntima entre eles, o que impede o reconhecimento da parcialidade do jurado”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Finalmente, o caput do artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece que são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado.
    Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo acrescenta que ‘o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar’, ao passo que o § 2º dispõe que ‘aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados’. 
    E, no que se refere às causas de impedimento e suspeição dos magistrados, cumpre trazer à baila o disposto nos artigos 252 e 254 da Lei Penal Adjetiva, in verbis:
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; 
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
    Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: 
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; 
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; 
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; 
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; 
    Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
    Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se que o fato de um dos jurados ser marido da cunhada da irmã da vítima não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, tratando-se de vínculo que, por si só, não demonstra amizade íntima entre as partes.
    (...)
    Na espécie, a defesa cingiu-se a alegar que o marido da cunhada da irmã da vítima teria muita proximidade com o ofendido, inexistindo qualquer comprovação da amizade íntima entre eles, o que impede o reconhecimento da parcialidade do jurado.
    (...)
    Em arremate, para afastar a conclusão a que chegou a instância de origem e concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
    [...]”.
    13. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da parcialidade do jurado em razão da amizade íntima entre o marido da cunhada da vítima e ofendido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator